Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-50.2024.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Administrativo e constitucional. Concurso público. Processo seletivo simplificado 2024. Centro gestor e operacional do sistema de proteção da amazônia (censipam). Órgão do ministério da defesa (md). Analista gerencial: recursos naturais e análise ambiental (brasília - df). Aprovação. Fase objetiva. Avaliação de títulos e experiência profissional. Edital. Exigência. Documentos. Cópia. Autenticação em cartório. Inocorrência. Candidato. Pontuação zerada. Recurso administrativo. Desprovimento. Envio de documentos em cópia simples. Descumprimento de requisito previsto em edital. Envio posterior em cópia autenticada. Não conhecimento. Resolução desarrazoada. Forma não pode sobrepujar o direito material. Princípio da razoabilidade. Inobservância. Avaliação de títulos e experiência profissional. Necessidade. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de conhecimento volvida, em sede de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, o reconhecimento dos títulos exibidos pelo concorrente sob a forma cópias não autenticadas e a atribuição da correlata pontuação, e, ao final, a confirmação dessa decisão, rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela entidade acionada, e, no mérito, julgara improcedentes os pedidos formulados pelo autor.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade de ser assegurado a candidato inscrito em certame seletivo público e habilitado nas etapas antecedentes o exame dos título que exibira, na etapa avaliativa própria, sob a forma de cópias desprovidas de autenticação, conquanto exigido pelo edital a apresentação da documentação sob a forma de cópias autenticadas e a documentação corroborada por notário público somente tenha sido carreada ao exame da banca examinadora após o desprovimento do recurso administrativo interposto pelo concorrente.
III. Razões de decidir
3. Conquanto disponha a norma editalícia sobre a exigência de a documentação destinada à comprovação da experiência profissional e dos títulos detidos pelo concorrente aprovado nas fases avaliativas antecedentes ser apresentada sob a forma de cópias autenticadas, não soa consoante a razoabilidade e proporcionalidade a desconsideração da documentação colacionada pelo candidato, dentro do prazo assinalado, sem que lhe tenha sido exigida a regularização da documentação mediante chancelamento de notário público por ter sido apresentada sem essa chancela, precipuamente quando, apresentada a documentação na forma exigida, ainda que após o prazo assinado, não se divisara nenhuma inconsistência material entre as cópias originalmente apresentadas.
4. O controle da legitimidade de eliminação do concorrente do certame seletivo por não ter apresentado os títulos e comprovação de experiência profissional mediante cópia autenticada em cartório, no momento apropriado, não encerra incursão pelo mérito do ato administrativo, mas sindicância sobre a legitimidade da atuação administrativa, e, assim, evidenciado que a documentação fora encaminhada em cópia simples, no interregno fixado no edital, obsta que a inobservância da formalidade encerre fato legítimo a conduzir à negativa de pontuação na etapa avaliativa, precipuamente se não assegurada o saneamento da irregularidade, conforme permitido pelo próprio edital, não implicando essa resolução desequilíbrio nos critérios de avaliação ou ofensa ao princípio da impessoalidade.
5. A razoabilidade ou proporcionalidade ampla, consubstanciando-se em princípio constitucional que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais, legitima a invalidação do ato que deixa de atribuir pontos na avaliação de títulos e experiência ao por motivo não condizente com a eficiência e impessoalidade que devem nortear o certame seletivo e cujo suprimento, além de não encerrar violação à natureza seletiva do certame, fora acudido sem qualquer prejuízo quanto ao regular desenlace do certame, não podendo ser prestigiada a forma em detrimento do substancial.
6. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser resguardada sua legalidade, denotando que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento, inclusive a compreensão do exigido no conteúdo programático previamente difundido pela banca examinadora.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.